Tribunal: STF
Processo: RHC 202617
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário em habeas corpus com pedido de liminar interposto por Valmir Silverio contra decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 648.578/SP (págs. 46-52 do documento eletrônico 1).
    Nestes autos, o recorrente pede
    “[...] O PROVIMENTO DO PRESENTE RECURSO, DEMONSTRADO NESTE WRIT OS PREJUIZOS SUPORTADOS PELO PACIENTE, REQUER LIMINARMENTE A CONCESSÃO DA ORDEM PARA QUE SE ANULE OS AUTOS DE PRIMEIRO GRAU, DESDE O PRIMEIRO ATO DO DEFENSOR ANTERIOR, INCLUSIVE EXPEDINDO-SE ALVARÁ DE SOLTURA, JÁ QUE O PACIENTE SE ENCONTRA PRESO POR ESTE PROCESSO, SMJ, NOS TERMOS DO PARECER DO MPF (STJ) ANEXO CONCEDA, DE OFÍCIO A ORDEM PARA APLICAR O REDUTOR DO ART. 41, DA LEI DE DROGAS, REDUZINDO AS PENAS A 2 ANOS DE RECLUSÃO” (págs. 64-65 do documento eletrônico 1).
    É o relatório necessário. Decido.
    Anoto, de início, que o art. 192, caput, c/c art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, facultam ao Relator do recurso ordinário em habeas corpus, denegar ou conceder a ordem, monocraticamente, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.
    Nesse sentido, indico os seguintes precedentes: RHC 138.843/MG, Rel. Min. Dias Toffoli; RHC 138.939/BA, Min. Roberto Barroso; RHC 136.727/SP, Rel. Min. Edson Fachin; RHC 135.985/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes; e RHC 135.824/SP, de minha relatoria; entre outros.
    Por esses motivos, passo ao exame do mérito recursal.
    Transcrevo, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. MINORANTE DO ART. 41 DA LEI N. 11.343/2006. REVOLVIMENTO DE MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão em habeas corpus apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório. 2. O Tribunal de origem julgou improcedente a revisão criminal, que pretendia aplicar a delação premiada prevista na Lei de Drogas. De forma fundamentada, analisou os elementos de prova da instrução e concluiu que o agravante não faria jus ao benefício contido no art. 41 da Lei n. 11.343/2006, uma vez que não contribuiu para o esclarecimento de fatos ligados à mercancia ilícita ou para a recuperação parcial dos entorpecentes. Para infirmar tal conclusão, seria necessário revisitar o material fático-probatório dos autos, procedimento incompatível com os limites cognitivos do writ. Precedente. 3. Agravo regimental desprovido” (pág. 46 do documento eletrônico 1).
    Pois bem, esta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória.
    Nesse sentido:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE SE PROCEDER À PONDERAÇÃO E AO REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP CONSIDERADAS NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - Esta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória. II - Nas instâncias antecedentes, para a fixação da pena-base, foi considerada fundamentação idônea para valorar negativamente as circunstâncias judiciais. III – Como afirmado, não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. IV – Recurso ao qual se nega provimento” (RHC 129.993-2ºJULG, de minha relatoria, Segunda Turma).
    Faz-se possível, nesta oportunidade, “[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 129920-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma), que não se verificam na espécie.
    Consigno, por fim, que, quanto a causa de diminuição do art. 41 da Lei 11.343/2006, a Sexta Turma assentou que o Tribunal de Justiça de origem, “[de] forma fundamentada, analisou os elementos de prova da instrução e concluiu que o agravante não faria jus ao benefício contido no art. 41 da Lei n. 11.343/2006, uma vez que não contribuiu para o esclarecimento de fatos ligados à mercancia ilícita ou para a recuperação parcial dos entorpecentes”.
    Nesse espectro, para dissentir das instâncias anteriores, seria imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, inviável, como sabido, na estreita via eleita.
    Isso posto, nego provimento a este recurso ordinário (art. 192, caput, c/c art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Prejudicado o pleito cautelar.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de setembro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator